Tribunal: TJES
Processo: 5022259-52.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022259-52.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL FREITAS SOUZA
RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022259-52.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GABRIEL FREITAS SOUZA

RECORRIDO:
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SUPOSTA FALHA NO ATENDIMENTO DE ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REQUERIDA QUE COMPROVA DILIGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DO DISCENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE SUPOSTA FALHA DA INSTITUIÇÃO E A REPROVAÇÃO DO ALUNO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a Requerida, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). A narrativa da parte autora, renovada nas razões recursais, foram assim descritas no ato sentencial de improcedência,
in verbis
: “
Narra a parte autora, em síntese, que, em janeiro de 2023, efetuou rematrícula na instituição de ensino requerida, no curso de Engenharia da Computação, custeando o valor de R$ 906, (novecentos e seis reais). Relata que, antes do início das aulas, sua genitora entrou em contato com a coordenação para agendar reunião com o coordenador do curso e explicar com maiores detalhes suas necessidades, vez que é diagnosticado com ESPECTRO AUTISTA (TEA) e TDAH, em busca de uma solução benéfica para adaptar suas necessidades. Aduz que sua genitora pretendia efetivar sua transferência para outra unidade de ensino, vez que observava que a demandada não prestava o suporte necessário ao seu desenvolvimento acadêmico. Contudo, foi convencida pelo coordenador a mantê-lo na instituição, sob a promessa de que todo o suporte lhe seria prestado. Neste contexto, afirma que sua genitora apresentou à coordenação todos os laudos necessários para que restasse comprovada a veracidade de sua situação e necessidades. Alega que sua genitora, durante todo o semestre letivo de 2023/01, tentou contato com o coordenador do curso para explicar que o autor se encontrava com dificuldades no desenvolvimento dos trabalhos em grupo, sem êxito. Diante disto, informa a parte autora que ficou prejudicada em duas matérias (ELETRÔNICA DIGITAL II, REDE DE COMPUTADORES II), pelo fato de os professores promoverem atividades em grupos e sem o manejo necessário para a inserção do aluno nas matérias e atividades, conforme orientação neuro pedagógica. Trabalhos estes, aduz ter sua genitora comunicado ao setor de coordenação da requerida que a parte suplicante apresentava dificuldades, em virtude de sua condição ESPECTRO AUTISTA (TEA). Outrossim, sua genitora solicitou o reembolso da matrícula efetivada, lhe sendo devolvido o valor de R$ 724,80 (setecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), bem como solicitou, sem sucesso, o reembolso referente às duas matérias em que reprovou (ELETRÔNICA DIGITAL II, REDE DE COMPUTADORES II). Por conseguinte, requer o demandante indenização por danos materiais no valor de R$ 181,20 (cento e oitenta e um reais) remanescente da matrícula parcialmente devolvida, assim como reembolso do valor da mensalidade semestral das duas matérias em que reprovou, com indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
”.

(3). Em que pesem as razões aduzidas pela parte recorrente, entendo que não merece prosperar a pretensão recursal. Efetivamente, conforme bem observado pelo Juízo sentenciante, nota-se que o Recorrente recebeu atendimento especializado pela Recorrida, destacando-se as medidas adotadas pela instituição de ensino para adequado amparo do discente, como o seu posicionamento em cadeira mais próxima ao professor em sala de aula, concessão de tempo extra na realização de provas (e em sala especial), realização de atividades substitutivas, além de contato direto com a coordenação pedagógica.

(4). Importante destacar que, embora indique a parte recorrente que houve demora no envio de atividade substitutiva referente a uma das matérias em que foi reprovado, ainda assim, percebe-se que a referida atividade não apenas foi efetivamente enviada ao aluno como também era de conhecimento de sua genitora, o que se percebe do e-mail enviado por ela em 19/05/2023, quando relatou a dificuldade do discente em realizar a atividade proposta.

(5). Quanto ao referido e-mail, aliás, é relevante salientar a manifestação de agradecimento da genitora do Recorrente quanto ao apoio prestado pela Recorrida no amparo do aluno, o que também é reforçado em algumas mensagens de WhatsApp juntadas aos autos (em que inclusive cita evolução das notas do filho).

(6). Outrossim, forçoso destacar que há, aparentemente, descompasso entre as informações que eram passadas diretamente ao Recorrente e o que era de conhecimento de sua genitora. Quanto ao ponto, vale destacar trecho das conversas (ocorrida em 28/04/2023) em que funcionária da Recorrida, Sra. Sheila, afirma ter enviado ao Recorrente informações quanto à realização de provas e que o discente não teria visualizado as mensagens, pelo que pergunta à referida funcionária se pode repassar as informações à genitora, que responde “deve”.

(7). Tal ponto é pertinente haja vista que durante todo o transcurso do semestre letivo a genitora do Recorrente e a coordenação pedagógica tentaram traçar estratégias visando maior independência e autonomia do aluno, incentivando-o a tratar das questões estudantis diretamente com a instituição, de modo que ciente a mãe do Recorrente quanto à referida abordagem e efetiva existência do contato direto entre faculdade e aluno para comunicações referentes às atividades acadêmicas.

(8). Contudo, ao que parece, o Recorrente não respondia a todas as comunicações realizadas pela Recorrida, tampouco informava tempestivamente à sua genitora as providências realizadas, de modo a ocasionar alguns ruídos de comunicação. Nesse particular, compreendo que o desajuste da comunicação entre as partes não pode ser considerada falha da Recorrida, tendo em vista que tal arranjo teve a anuência da própria genitora do aluno, que concordou com a abordagem realizada
in casu
.

(9). Ademais, quanto ao nexo de causalidade entre a suposta falha da Recorrida e a reprovação do Recorrente em duas matérias cursadas no período 2023/1, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, valendo destaque ao seguinte trecho da r. sentença,
in verbis
: “[...]
Insta consignar que a parte autora atribui sua reprovação nas matérias suprarreferidas no fato de possuir dificuldades no desenvolvimento de trabalhos em grupo. Contudo, de acordo com o Manual do Aluno da instituição, a distribuição da pontuação nas disciplinas em que foi reprovado consistia em 70% (setenta por cento) da nota em razão da realização de provas individuais e 30% (trinta por cento) da nota em razão de trabalhos acadêmicos. Por conseguinte, uma vez que o autor foi reprovado com média 1 (um) em ELETRÔNICA DIGITAL II e 1,5 (um e meio) em REDE DE COMPUTADORES II (Id. 30645965), não se pode olvidar que sua reprovação não se deu, somente, em razão de sua dificuldade em realizar atividades em grupo, mas sim, por conta do baixo rendimento em provas realizadas individualmente, em ambiente especialmente fornecido para suas necessidades, com uma hora a mais de tempo de prova. Ademais, embora fosse ônus seu, a teor do artigo 373, I do CPC/15, a parte autora não comprova que foi em algum momento impedida de realizar os trabalhos em grupo de forma individual. Portanto, não configurado o nexo de causalidade entre as reprovações sofridas e a conduta da instituição de ensino demandada para com o autor, razão pela qual faz-se latente a improcedência do pleito inicial
[...]”.

(10). Por isso, de todo o exposto, em que pese identifique como única falha de responsabilidade da Recorrida a demora no envio de uma das atividades substitutivas, compreendo que tal fato não constitui causa adequada à reprovação do Recorrente (haja vista a composição do sistema de avaliação acadêmica da instituição), não sendo suficiente também para caracterização de eventual lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, não ultrapassando o mero dissabor, razão pela qual deve ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)